Tribunal: TJDFT
Processo: 0720469-38.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. CONDOMÍNIO EDILÍCIO PROVIDO DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO. CÁLCULO DA TARIFA. ABOLIÇÃO DO CONSUMO MÍNIMO DE ÁGUA. NOVOS CRITÉRIOS. LEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010 do Código de Processo Civil a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. Com a abolição do “consumo mínimo” pela Lei Distrital 6.272/2019, não pode ser considerado ilegal o faturamento dos serviços de água e esgoto em conformidade com os critérios estabelecidos nos artigos 87 e 106 Resolução ADASA 14/2011, na redação dada pela Resolução ADASA 12/2019.
III. Recurso conhecido e desprovido.